Tribunal: TJBA
Processo: 8008933-33.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008933-33.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELENILDES NUNES CORREA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: MUNICIPIO DE APUAREMA

Advogado(s)
:
SANDY KAROLYNE SANTOS GOIABEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A
UTOS FÍSICOS ARQUIVADOS. NÃO APRESENTADOS.
PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença
que
extinguiu o
feito
, sem resolução do mérito, ao fundamento de que
o cumprimento definitivo de sentenç
a deve ocorrer nos mesmos autos do processo de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível o cumprimento definitivo de sentença em autos apartados quando o processo de conhecimento tramitou em sistema diverso (E-SAJ), encontra-se arquivado e não foi integralmente digitalizado no sistema
PJe
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil adota o modelo de processo sincrético, segundo o qual o cumprimento de sentença constitui fase do processo de conhecimento e deve ser instaurado, em
regra, nos próprios autos
.

4.
A propositura do cumprimento de sentença em autos apartados configura inadequação da via eleita, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

5.
A jurisprudência admite, de forma excepcional, o cumprimento de sentença em autos apartados apenas quando o processo de conhecimento tramitou em autos físicos arquivados e o exequente juntou cópia integral do processo, afastando prejuízo às partes.

6.
No caso concreto, embora o processo de conhecimento tenha tramitado em sistema diverso e se encontre arquivado, a parte exequente limitou-se a juntar cópia da sentença e planilha de cálculos, sem a integralidade dos autos.

7.
A ausência de acesso aos autos de conhecimento impede a análise de matérias
de defesa
, comprometendo o devido processo legal
e
o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida.

9.
Recurso
conhecido e não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008933-33.2024.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ELENILDES NUNES CORREA
e como apelada
MUNICIPIO DE APUAREMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator